Tribunal: TJMT
Processo: 1010178-96.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1010178-96.2023.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
Recorrida: JESSICA CAROLINE ROCHA LIMA.
Data do Julgamento virtual: 10 a 13/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA RÉ - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECORRENTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo prova da relação contratual, cabe a parte reclamante comprovar que não possui nenhum débito pendente com seu credor, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, não restou comprovado à quitação de todo o débito e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010178-96.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINE ROCHA LIMA - CPF: 047.200.071-39 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA RÉ -
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECORRENTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC -
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Havendo prova da relação contratual, cabe a parte reclamante comprovar que não possui nenhum débito pendente com seu credor,
não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso, não restou comprovado à quitação de todo o débito e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexigível o débito discutido na lide, determinar a retirada do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a reclamada ao
pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrida ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Em defesa, o recorrente informa, que a recorrida efetuou cadastro na plataforma e efetuou empréstimos na modalidade de pagamento do Mercado Pago.

Para comprovar a inadimplência da recorrida, apresentou telas sistêmicas, registro fotográfico feito no ato do cadastro e cédula de crédito bancário emitida eletronicamente nos termos do art. 889, § 3o, do Código Civil.

Havendo comprovação da relação jurídica entre as partes, cabia a recorrida comprovar de modo efetivo sua adimplência, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o que não veio aos autos.

Deste modo, o recorrente trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido e, por consequência,
a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o reclamado em custas e honorários, em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024